Tribunal: STJ
Processo: 5019422-72.2023.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2753359 - RJ
(2024/0362556-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: CERES CHAVES MEDINA GIL
EMBARGANTE
: CIBELE CHAVES MEDINA GIL
EMBARGANTE
: AIDES CHAVES MEDINA GIL
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA ROCHA LINS - RJ065997
FERNANDA MACIEL DA ROCHA LINS - RJ108883
FELIPE PINHEIRO BORBA - RJ248509
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO
PELA
EXECUÇÃO
COLETIVA. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF E 7 DO STJ.
OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. Hipótese em que a pretensão recursal esbarra em óbices
processuais, como as Súmulas n. 283 e 284 do STF, por não impugnar todos
os fundamentos da decisão, e a Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame de
matéria fática.
3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54491171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:12
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 5fa95755-9277-4f5b-b8a3-e813d2af3cf4

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2753359 - RJ
(2024/0362556-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: CERES CHAVES MEDINA GIL
EMBARGANTE
: CIBELE CHAVES MEDINA GIL
EMBARGANTE
: AIDES CHAVES MEDINA GIL
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA ROCHA LINS - RJ065997
FERNANDA MACIEL DA ROCHA LINS - RJ108883
FELIPE PINHEIRO BORBA - RJ248509
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO
PELA
EXECUÇÃO
COLETIVA. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF E 7 DO STJ.
OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. Hipótese em que a pretensão recursal esbarra em óbices processuais,
como as Súmulas n. 283 e 284 do STF, por não impugnar todos os fundamentos
da decisão, e a Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame de matéria fática.
3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CERES CHAVES MEDINA
GIL, CIBELE CHAVES MEDINA GIL e AIDES CHAVES MEDINA GIL contra acórdão
da Segunda Turma que negou provimento ao respectivo agravo interno, nos termos da
seguinte ementa (fl. 1382):

Documento eletrônico VDA53922572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:30
Código de Controle do Documento: 0ad9577d-c107-4d25-b27a-096011d7f83e

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DAPRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO COLETIVA.
CITAÇÃO VÁLIDA. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DISSÍDIOJURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. TEMA N.
1.033 DO STJ. DISTINÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A interrupção da prescrição pela execução coletiva foi reconhecida com
base em citação válida, conforme os arts. 202 do Código Civil e 219 do
O
CPC/1973.
desmembramento das execuções, com trânsito em julgado em , interrompeu o prazo
prescricional, inexistindo inércia do INPI no24/06/2020 exercício de sua pretensão.
2. No caso em exame, aplicam-se os óbices das Súmulas n. 283 e 284 do
STF, pois as razões recursais apresentaram deficiência na fundamentação e não
impugnaram de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido, inviabilizando
a exata compreensão da controvérsia.
3. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado adequadamente, uma vez
que a parte recorrente não efetivou o devido cotejo analítico, nos moldes exigidos pelo
§ 1o, do CPC e pelo
§ 1o, do RISTJ, sendo insuficiente a mera
art. 1.029,
art. 255,
transcrição de ementas.
4. O Tema n. 1.033 do STJ, que trata da interrupção do prazo prescricional
em virtude de execução coletiva, não se aplica ao caso concreto, pois há distinção com
a controvérsia afetada ao rito dos repetitivos. Além disso, o recurso não ultrapassou o
juízo de admissibilidade, inviabilizando o sobrestamento ou a afetação.
5. O exame de marcos temporais e elementos probatórios, como requerido
pela parte agravante, encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame de
fatos e provas em recurso especial.
6. Agravo interno não provido.

Sustenta a parte embargante: a) erro de fato e omissão quanto à interpretação
dos arts. 219 do Código de Processo Civil de 1973 e 202 do Código Civil, por inexistir
despacho ordenatório de citação ou citação válida na execução coletiva proposta em 2015,
indeferida liminarmente; b) que o simples peticionamento do pedido de execução
multitudinária, posteriormente indeferido, não possui o condão de interromper a prescrição,
sob pena de violação aos dispositivos legais e aos princípios da legalidade e da segurança
jurídica; c) que houve inércia após o indeferimento preliminar, com consumação da
prescrição em
d) precedentes da Primeira Turma reconhecendo a prescrição
22/3/2015;
quinquenal em casos idênticos, com destaque para “
Primeira Turma,
AREsp 2823495/RJ,
Rel. Ministro Sérgio Kukina, julgado em 12.08.2025 e outros; e) requer efeitos integrativos
e modificativos para sanar omissão e erro de fato, com pronunciamento expresso sobre:
ausência de despacho citatório e de citação válida; impossibilidade de interrupção sem
citação; jurisprudência indicada; e violação a princípios constitucionais (fls. 1400-1404).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53922572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:30
Código de Controle do Documento: 0ad9577d-c107-4d25-b27a-096011d7f83e

VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que (fls. 1384-
1386):
Quanto ao cerne das alegações, constou na decisão agravada os seguintes
argumentos (fls. 1304-1310):
Inicialmente, quanto às controvérsias dispostas, observa-se que o
acórdão recorrido se manifestou no seguinte sentido (fls. 99-100):
Na origem, trata-se de cumprimento de sentença para reposição
de quantia recebida por força de decisão judicial provisória (entre janeiro
de 1994 e junho de 1995) posteriormente modificada. Alegam os
agravantes a ocorrência da prescrição para a administração cobrar valores
pagos aos servidores por força de liminar posteriormente cassada.
A pretensão de reaver os valores pagos indevidamente em razão
de decisão judicial nasce com o trânsito em julgado da decisão final no
processo judicial. No caso concreto, restou comprovado que o INPI deu
início ao cumprimento de sentença dentro do prazo decadencial de cinco
anos. Ocorre que o Juízo responsável ordenou o desmembramento das
execuções, tendo a decisão transitado em julgado apenas em 24/06/2020.
Como o INPI possui legitimidade para requerer a liquidação da
sentença coletiva, deve-se reconhecer que esse requerimento é apto a
interromper o prazo para o exercício da respectiva pretensão, já que não
houve inércia da parte interessada.
[...]
Assim, o agravado pretendeu realizar à liquidação nos próprios
autos, mas o pedido restou indeferido.
Considerando que o INPI não poderia ter descontado dos
vencimentos dos servidores, e não poderia executar os valores em
outro processo enquanto não fosse definitivamente decidida a questão sob
pena de litispendência, evidencia-se que não houve inércia em relação ao
exercício da pretensão.
Aplicável, portanto, os óbices das Súmulas n. 283 e 284 do STF,
uma vez que as razões recursais delineadas no especial estão dissociadas
dos fundamentos utilizados no aresto impugnado, tendo em vista que a
Documento eletrônico VDA53922572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:30
Código de Controle do Documento: 0ad9577d-c107-4d25-b27a-096011d7f83e

parte recorrente não impugnou, de forma específica, os seus fundamentos,
o que atrai a aplicação, por conseguinte, dos referidos enunciados: "é
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta
em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles"
e “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
[...]
Ademais, na espécie, nota-se que a alteração das premissas
adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões
recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ.
[...]
Quanto ao dissídio jurisprudencial, fica obstada sua análise,
tendo em vista à existência de óbice processual impedindo o
conhecimento de questão suscitada pela alínea
, da previsão
a
constitucional, prejudica a análise da divergência jurisprudencial acerca
do tema. Sobre a questão: AgInt no
relator
REsp n. 2.097.947/MG,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/3/2024,
e AgInt no
relator Ministro Afrânio
14/3/2024;
AREsp n. 2.280.310/SE,
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
4/3/2024,
6/3/2024.
[...]
Outrossim, constata-se que a parte recorrente não efetivou o
devido cotejo analítico no moldes exigidos no
§ 1o, do CPC e no
art. 129,
§ 1o, do RISTJ, ou seja, com a transcrição dos trechos dos
art. 255,
acórdãos recorrido e paradigma, demonstrando a similitude fática e o
dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal, sendo que a
simples transcrição de ementas não satisfaz esse requisito recursal.
[...]
Por fim, não cabe sobrestamento do feito, diante o Tema n. 1.033
do STJ, tendo em vista que a discussão aqui travada não diz respeito à
"interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de
sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de
execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas",
matéria afetada ao rito dos repetitivos por deliberação da Segunda Seção
do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Especiais n. 1.801.615/RS e
1.774.204/RS, Relator Ministro Raul Araújo - Tema 1.033 do STJ).
Além disso, não deve ser acolhido o pedido de afetação quando o
recurso nem sequer ultrapassa o juízo de admissibilidade, o que se verifica
no caso dos autos.
Na espécie, conforme bem pontuado na decisão agravada, há distinção do
caso concreto e da questão abordada no Tema n. 1033 do STJ. Além do fato de o
recurso não ter ultrapassado a etapa de admissibilidade.
No caso, a parte agravante não logrou êxito em infirmar os fundamentos,
relativos aos óbices, que nortearam a decisão ora agravada, que deve ser mantida.
Documento eletrônico VDA53922572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:30
Código de Controle do Documento: 0ad9577d-c107-4d25-b27a-096011d7f83e

Por fim, quanto ao decidido no Agravo em Recurso Especial n. 2823495/RJ,
observa-se que, nos conteúdos decisórios, foram identificados marcos temporais que
são fatos incontroversos. Isso não se constata no processo em análise, com exceção do
trânsito em julgado, datada de
de forma que tal exame exigiria a incursão
24/6/2020,
em elementos probatórios, o que é vedado pelo teor da Súmula n. 7 do STJ.

Como se percebe, a análise do recurso esbarra em óbices processuais, como as
Súmulas n. 283 e 284 do STF, por não impugnar todos os fundamentos da decisão, e a
Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame de matéria fática.
Assim, não há vício a ser sanado, pois as alegações meritórias não transpuseram
a questão de admissibilidade do recurso.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com
a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração
ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida
entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando
o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de
convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados os
art. 1.022,
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte. (EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.978.532/SP,
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
Documento eletrônico VDA53922572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:30
Código de Controle do Documento: 0ad9577d-c107-4d25-b27a-096011d7f83e

DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo
da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.928.910/RS,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJe de
19/12/2023,
)
5/2/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53922572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:30
Código de Controle do Documento: 0ad9577d-c107-4d25-b27a-096011d7f83e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.753.359 / RJ
Número Registro: 2024/0362556-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50194227220234020000 50995711520224025101
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CERES CHAVES MEDINA GIL
AGRAVANTE : CIBELE CHAVES MEDINA GIL
AGRAVANTE : AIDES CHAVES MEDINA GIL
ADVOGADOS : PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA ROCHA LINS - RJ065997
FERNANDA MACIEL DA ROCHA LINS - RJ108883
FELIPE PINHEIRO BORBA - RJ248509
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 45% LEI 8.237/1991
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CERES CHAVES MEDINA GIL
EMBARGANTE : CIBELE CHAVES MEDINA GIL
EMBARGANTE : AIDES CHAVES MEDINA GIL
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA ROCHA LINS - RJ065997
FERNANDA MACIEL DA ROCHA LINS - RJ108883
Documento eletrônico VDA54469872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:42:19
Código de Controle do Documento: 866ee636-bb01-4a41-9fc4-212cf17fc126

FELIPE PINHEIRO BORBA - RJ248509
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54469872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:42:19
Código de Controle do Documento: 866ee636-bb01-4a41-9fc4-212cf17fc126